Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela 1a ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência das cobranças relativas ao contrato no 10197000017311, a fim de que seja dada plena quitação ao referido contrato de financiamento, e por conseguinte, retirar o nome do autor/2o recorrido dos cadastros de proteção ao crédito. Condenou a recorrente a pagar ao 2o recorrido a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
3. A recorrente requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo 2o recorrido.
4. Alega como razões de reforma da sentença a culpa exclusiva do consumidor, haja vista ausência de participação da recorrente, pois o delito teria sido praticado em site não oficial e os dados foram fornecidos pelo recorrido sem a prudência para averiguar a origem do contato via aplicativo de mensagens. Defende que o fato de um boleto apresentar informações referentes a um contrato celebrado entre as partes não significa que a recorrente tenha praticado alguma irregularidade, visto que qualquer pessoa conseguiria alterar um boleto, sobretudo quando municiado de informações fornecidas pelo próprio cliente.
5. Sustenta que o e-mail recebido pelo 2o recorrido é fruto de um golpe, porquanto um endereço sem domínio seria muito estranho para uma empresa tão consolidada quanto a recorrente. Afirma que disponibiliza todos os meios para que os seus clientes possam transacionar de maneira segura, entretanto eles também devem ter o mínimo de cuidado em seus pagamentos, de modo que não haveria falar em falha de segurança, tampouco responsabilidade objetiva. Ao final relata que o valor do desconto para a quitação seria irreal e ilusório sendo inviável tal abatimento.
6. O 2o réu/recorrido apresentou contrarrazões ID. 22108717. O autor/2o recorrido apresentou contrarrazões ID. 22108719.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Inicialmente trago o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. O 2o recorrido narra que na primeira quinzena de novembro de 2019 entrou em contato com a recorrente para propor a quitação antecipada do débito do contrato de empréstimo com ele celebrado de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Afirma que a atendente, após as confirmações de segurança, informou que um preposto entraria em contato para dar continuidade à negociação. Logo após teria recebido uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp do Sr. Roberto Freire, que se identificou como funcionário da recorrente. As tratativas culminaram com o pagamento da importância de R$10.032,00 (dez mil e trinta e dois reais), na data de 19/11/2019, porém a recorrente iniciou a cobrança extrajudicial de parcelas atrasadas após o dia 25 de dezembro de 2019, oportunidade na qual o 2o recorrido entendeu que teria sido vítima de um golpe.
10. De acordo com a supramencionada Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelo danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, todavia, o 2o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar por intermédio de qual número teria entrado em contato com o SAC da recorrente e, assim, fica inviável concluir qual o fortuito interno estaria relacionado com a organização da recorrente ou se seria um fato ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Ao revés, sem a completa produção probatória concluo que se trata de um fortuito externo, já que não guarda nenhuma relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela recorrente, sendo uma situação estranha ao produto, realizado por terceiros, o que afasta a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça por ser uma causa excludente da responsabilidade.
11. Ademais, conforme destacado pela recorrente e confirmado pelo 2o recorrido na inicial, os dados foram fornecidos pelo 2o recorrido sem a prudência para averiguar a origem do contato via aplicativo de mensagens ID. 22108439, bem como o endereço do remetente do e-mail ID. 22108442, fazendo incidir o artigo 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
12. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
13. Dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).